Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA CLARA. PESSOA IDOSA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de comprovação dos fatos alegados, não se desincumbindo os autores do ônus da prova que a lei lhes atribui.
2. No caso, a de cujos contratou seguro de vida que tinha como cobertura morte ou invalidez decorrente de acidentes pessoais, sendo que a informação lhe foi prestada de forma clara e objetiva, não havendo prova da insuficiência de informações ou de vício de consentimento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.